Tribunal: TJBA
Processo: 8002173-32.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002173-32.2023.8.05.0229 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE: UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MEDICA LTDA ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR GOULART LANES APELADAS: DELFIN SAJ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA E OUTROS ADVOGADOS: IVO ALVES DA SILVA, KAREN MENDES KRAUSS, GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA E VANIA RIBEIRO DOS SANTOS ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA., contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOVITA DE JESUS FERREIRA, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação a dois Corréus, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra as rés UNIMED PORTO ALEGRE e CENTRAL NACIONAL UNIMED, para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a cobertura integral do tratamento médico-hospitalar da Autora, incluindo internação em UTI e demais procedimentos necessários; e (ii) declarar a abusividade da cláusula contratual que previa carência superior a 24 horas para atendimentos de urgência e emergência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é abusiva a negativa de cobertura de internação emergencial, com base em cláusula contratual de carência; e estabelecer se houve comprovação suficiente da situação de urgência, que justifique o afastamento da cláusula de carência contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobertura de atendimento de urgência e emergência deve observar o prazo máximo de carência de 24 horas, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, sendo nulas cláusulas contratuais que imponham restrições superiores a esse lapso prazal. 4. A documentação médica anexada aos fólios comprova o quadro de emergência — suspeita de AVC em pessoa idosa — o que atrai a obrigatoriedade de cobertura imediata pela Operadora, nos termos do art. 35-C, I, da mesma Lei. 5. O contrato de plano de saúde é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem interpretação mais favorável ao aderente e vedam cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 47 e art. 51, IV, do CDC). 6. A negativa de cobertura em situações de emergência representa conduta abusiva, ainda que amparada por cláusula contratual de carência, por afrontar o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato. 7. A insurgência, quanto ao capítulo do dano moral, não foi conhecida, por ausência de pedido na petição inicial, sendo inviável a inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. ___________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 47 e 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 597 e 608; TJ-SP, APL nº 3009227-72.2013.8.26.0562, Rel. Des. Grava Brazil, j. 05.03.2015; TJBA, AI nº 0017161-52.2016.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 08.02.2017. ___________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8002173-32.2023.8.05.0229, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Recorrente UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, sendo Recorridos DELFIN SAJ MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, EM PARTE, E, NESTA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.